Tribunal: TJDFT
Processo: 0757065-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENZALUTAMIDA 40MG (XTANDI). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado ENZALUTAMIDA 40mg (Xtandi), para controle de adenocarcinoma de próstata diagnosticado em 2013, com evolução de metástases ósseas múltiplas.

2. O autor interpôs recurso contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e provimento do recurso para fornecimento do medicamento na forma prescrita pela médica assistente, ou seja, 4 comprimidos por dia, via oral, até progressão da doença.

3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou três parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4. O autor/ recorrente é pessoa idosa (77 anos), sem condições de arcar com os custos do tratamento, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, submetido a cirurgia em 2013, radioterapia em 2014 e evolução com metástases ósseas múltiplas em 2018, tratado com orquiectomia e quimioterapia até abril de 2019 sem resposta adequada. O medicamento enzalutamida 40mg, registrado pela ANVISA, foi recomendado pela médica assistente com indicação de urgência, tendo em vista que apresenta perigo de vida e a não realização do tratamento ocasionará sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral (Id 22680834).

5. Não obstante o parecer do Natjus seja documento de grande importância para esclarecimento e contribua para o convencimento do magistrado não vincula o julgamento. Embora o citado parecer tenha indicado a demanda não justificada diante da existência de equivalência entre a abiraterona e a enzalutamida, o relatório médico indica que não há medicamento com terapêutica similar oferecido pelo SUS, que o recorrente já fez uso de todos os medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento e a falta da enalutamida colocará o paciente em risco de morte (Id 22681132)

6. Assim, comprovada a necessidade do medicamento, deverá ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evitem complicações da doença.

7. Precedentes: Acórdão 1291959, 07447255220198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Pedro Pereira Lacerda Filho e Defensoria Pública do Distrito Federal; Acórdão 1262202, 07065037720178070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Rafael da Rocha e Defensoria Pública do Distrito Federal.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela concedida (Id 2268083) e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal permaneça fornecendo ao autor o medicamento ENZALUTAMIDA 40mg (Xtandi), na forma indicada pelo médico (04 capsulas ao dia), via oral, continuamente, até progressão da doença. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.